Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007704-69.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S)
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que lhes decretou a prisão preventiva nos autos n.o 1000016-23.2020.811.0108 – cód. 27883153 (antigo n.o 12-03.2020.811.0108 – cód. 72515), por cometerem, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o i. Defensor Público ressaltando o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva para sustentar a carência de fundamentação do decreto segregatício, porquanto afirma estar amparado em sustentáculos genéricos e expressões de efeito tais como “resposta estatal” e “credibilidade da Justiça”, bem assim, na gravidade abstrata do narcotráfico e na mera presunção de que, soltos, os favorecidos nessa ordem persistirão comercializando entorpecentes; exercendo o magistrado singular, portanto, indevida “futurologia” acerca da periculosidade dos agentes – que foram presos com quantidade dita irrisória de droga [6,26g de cocaína e 33,08g de maconha], sem demonstrar concretamente em que medida suas liberdades assacam a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Demais disso, aponta a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP pertinentes ao periculum libertatis, na medida em que nada de concreto existe a revelar serem os pacientes sujeitos de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ameaçarão a ordem social, a escorreita aplicação da lei penal ou a instrução criminal, apresentando-se suficiente e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, garantindo-se, assim, a racionalização do uso da prisão preventiva, a fim de contribuir para a redução do encarceramento em massa frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, conforme manifestação recente do STF na ADPF 347.
Em abono, o impetrante defende que as peculiaridades fáticas e as circunstâncias pessoais dos agentes credenciam-nos a responder ao processo em liberdade, assim como revelam que, acaso venham a ser condenados em primeira instância, não serão submetidos ao regime prisional fechado, sendo, portanto, desproporcional o ergástulo combatido, uma vez que fere de morte o princípio da homogeneidade das cautelares.
Por derradeiro, e ainda no desiderato de demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em voga, afirma que manter os beneficiários deste writ em cárcere para além de contribuir com a superlotação do sistema prisional brasileiro, favorece a disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), cujos casos vem aumentando exponencialmente no país, exigindo portanto, a tomada de providências pelos agentes sanitários competentes, inclusive no âmbito das penitenciárias, locais de infraestrutura deficiente e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como “a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local” (sic).
Nessa esteira, pugna pela concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada em face destes, diante da carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais; ou, ainda, revogá-la, com a aplicação de medidas cautelares menos severas, inclusive “o monitoramento eletrônico (disponível na comarca)”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.
Instrui a exordial com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 38521488 e ID 38521489.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
À vista disso, analisando os argumentos vertidos na exordial do writ e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), ao menos em parte; notadamente diante da situação extravagante, emergencial e transitória decorrente da declaração pública feita pela Organização Mundial de Saúde, de situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o que levou à entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.
A propósito, tal recomendação sugere a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Na hipótese em apreço, verifico que a decisão que decretou a constrição cautelar dos pacientes está amparada na hipótese de admissibilidade do art. 313, inc. I do CPP, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas supera 04 (quatro) anos.
Quanto ao fumus comissi delicti, constatei que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que os increpados estariam envolvidos com o narcotráfico, evidenciados pelo APFD (ID 38521488, p. 66), boletim de ocorrência (ID 38521488, p. 67-70), termo de exibição e apreensão (ID 38521488, p. 86), laudo preliminar de constatação da droga (ID 38521488, p. 87), bem como pelos depoimentos dos policiais militares que promoveram a apreensão dos suspeitos.
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela indispensabilidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida a partir da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. E, ao reanalisar a necessidade da custódia, referendou a imprescindibilidade do cárcere para garantia da ordem pública, acrescentando, nesse ponto, o risco de que, acaso soltos, os segregados voltem à delinquir, destacando que, nos casos envolvendo o tráfico de drogas, “os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública” (ID 38521488, p. 59).
Com efeito, ao que se depreende de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau, apesar de soarem longe do exemplar, mostram-se à primeira vista idôneas para a imposição e subsistência da constrição cautelar, pois deixam claros os motivos que ensejaram o recolhimento cautelar dos pacientes.
Todavia, no que tange à presença dos requisitos normativos pertinentes ao periculum libertatis, entendo necessário o exame individualizado.
Primeiramente, quanto ao paciente RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, à semelhança do externado pelo juízo primevo, ao menos nesse momento de análise apriorística do anunciado constrangimento ilegal, considero indispensável a preservação de seu encarceramento provisório para salvaguarda da ordem pública, pois, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, constatei que, apesar da pouca idade, possui uma vasta lista de registros criminais, inclusive por crimes correlatos ao narcotráfico; de modo que a mantença da prisão cautelar se coaduna, inclusive, com o entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Destarte, na hipótese em tela, por ora, especificamente em relação ao paciente RODRIGO, não se verificam elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão possam ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais.
Embora o investigado eventualmente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
De outra banda, quanto ao paciente CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM, verifico a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela.
E assim compreendo porque, embora flagrado mantendo em depósito porções de MACONHA e COCAÍNA, diversamente do outro paciente, verifiquei em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça que, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui qualquer outra anotação criminal em seu desfavor que pudesse revelar sua contumácia delitiva, ao revés, aparentemente, esse é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude.
Além do mais, trata-se de sujeito de apenas 18 (dezoito) anos, que reside com a mãe em endereço certo no distrito da culpa e exerce ocupação lícita como “diarista” em propriedades rurais da região (ID 38521488, p. 81-83), a indicar que, neste caso, os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva podem ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais, garantindo ao jovem paciente a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir.
Acresça-se, outrossim, que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; e, justamente por isso, entendo que o caso retratado nos autos não enseja a indispensabilidade da medida extremada, motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente CARLOS EDUARDO a liberdade provisória condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.
Ademais, em sendo esta a primeira incursão do paciente em questão no odioso mundo da criminalidade, e tratando-se de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, de rigor a substituição do encarceramento por providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira indevido contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais preveem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Friso, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente CARLOS EDUARDO, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida depende da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio, consoante preceitua o art. 316 do CPP.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, mantendo, por consequência, a prisão preventiva contra ele vigente e, lado outro, DEFIRO a liminar reclamada em benefício do paciente CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que deverá expedir o competente alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para que o increpado permaneça preso.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator